Tribunal: TJDFT
Processo: 0705421-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO E FINANCIAMENTO. VEÍCULO SEM CONDIÇÃO DE USO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA RECURSAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito.
3. Em um juízo de cognição não exauriente, próprio das tutelas provisórias, não se evidencia a hipótese levantada pelo agravante, de que o veículo usado não estaria em condições de uso, tampouco que a empresa vendedora estaria se recusando a cumprir os termos da garantia.
4. Nota-se, portanto, a imprescindibilidade da instauração de instrução probatória, com o regular contraditório, com a finalidade de, em acréscimo com os elementos iniciais de prova constantes dos autos, melhor esclarecer a real situação do veículo objeto dos autos.
5. Nesse sentido, não há como acolher o pedido de “suspensão” dos efeitos dos contratos firmados com os agravados, de tal modo que eventual inadimplência do agravante em relação ao financiamento pode resultar na respectiva inscrição do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito.
6. Não bastasse, o agravante pede a “suspensão” dos contratos firmados com os agravados ao mesmo tempo em que pretende permanecer com a posse do veículo, o que, num primeiro momento, revela-se contraditório com a intenção final de rescindir as referidas avenças.
7. Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, vale dizer que aludida matéria não foi objeto da decisão recorrida e, portanto, ainda não foi apreciada pelo juízo a quo, inviabilizando qualquer discussão sobre o tema no contexto do presente agravo de instrumento, sob pena de indevida supressão de instância.
8. Recurso conhecido e improvido.